Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-87.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007558-87.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA KAROLINA ALVES FERREIRA - CPF: 029.804.781-05 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007558-87.2018.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: FERNANDA KAROLINA ALVES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1026, §2o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Não cabe alegar omissão se a matéria foi analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

A evidente pretensão de rediscutir a causa, impõe a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o do CPC, ante o caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007558-87.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

EMBARGADO: FERNANDA KAROLINA ALVES FERREIRA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número sob o argumento de omissão, contradição e com objetivo de prequestionamento para interposição de Recurso em instância superior.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não provimento e pela aplicação de multa ante o caráter protelatório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007558-87.2018.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: FERNANDA KAROLINA ALVES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega contradição no aresto uma vez que seria desnecessária a perícia pelo INMETRO, já que a irregularidade não está no aparelho medidor e os documentos juntados aos autos comprovam a ciência da embargada e o acompanhamento, por seu representante, dos procedimentos adotados.

O voto condutor do acórdão foi proferido nos seguintes termos:

“(...) O TOI foi emitido pela concessionária e a consumidora não estava presente no momento da inspeção. Também não houve avaliação técnica ou perícia no aparelho, o histórico de consumo não mudou e após a data da fiscalização os registros fotográficos não atestam as alterações apontadas pela apelante.

O entendimento deste Tribunal de Justiça é de que as irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária através de laudo técnico, com observância do contraditório e ampla defesa. Essas providências não foram adotadas pela ré.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO – APURAÇÃO UNILATERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de
dano
ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de
energia
elétrica nem a inscrição do nome do consumidor nos
cadastros
de inadimplentes. (N.U 1019487-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c indenização por
Danos

Morais
e Tutela de Urgência – FATURA
ENERGIA
ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DANO

MORAL
CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de
danos

morais
, que decorrem do próprio fato (
dano
in re ipsa), a indevida manutenção de nome em
cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de
danos

morais
deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

(N.U 1003762-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE INTEGRAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
AJUIZADA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA EM VALOR ELEVADO APÓS SUPOSTA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO E POSTERIOR
NEGATIVAÇÃO
POR FALTA DE PAGAMENTO DESSES DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES ESTIMADOS E AFERIDOS UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DO REAL CONSUMO PELO CONSUMIDOR – FATURA DECLARADA INEXIGÍVEL –
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA –
DANO

MORAL
INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 521.111/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 18/09/2018, DJe 27/09/2018). 2. “Esta Corte já firmou entendimento que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano

moral
se configura in re ipsa” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 79.187/RJ – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

(N.U 0003090-22.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Assim, também no que tange à indenização por dano moral, a decisão deve ser mantida porque, em virtude da cobrança imotivada, o nome da autora foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela apelante. E nessa hipótese, por decorrer do próprio fato (dano in re ipsa), a prova é desnecessária.

Logo, estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil. Quanto ao seu arbitramento, foram levadas em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a função compensatória, punitiva e pedagógica. Os R$8.000,00 definidos na sentença não se mostram meramente simbólicos, passíveis de não cumprirem mencionado objetivo, tampouco extremamente gravosos ao ofensor. Por conseguinte, não comportam redução.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.”

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu neste caso.

O STJ também já decidiu que não cabíveis quando foram satisfatoriamente avaliadas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, e não houve nenhum vício.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, visto que o resultado não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Ademais, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausente nesta hipótese.

Precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Defiro o pedido de aplicação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o do CPC, pois é flagrante o caráter protelatório, a qual arbitro
em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020